Tribunal: TJMT
Processo: 1017973-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017973-65.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), BARBOSA & SENA LTDA - ME - CNPJ: 12.160.327/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - O prazo prescricional aplicável à pretensão do credor fiduciário para reaver o bem alienado por meio de Ação de Busca e Apreensão, em decorrência de inadimplência do devedor fiduciante, é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BARBOSA & SENA LTDA-ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1004368-05.2018.8.11.0040, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, alega o agravante que a ação executiva foi ajuizada depois de decorrido o prazo prescricional de 03 anos, sem que houvesse qualquer ato suspensivo entre o vencimento do título e a citação do executado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 178373157).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao id. 180307651, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, a agravante alega que o título executivo extrajudicial objeto da execução está prescrito, pois a ação de busca e apreensão foi ajuizada depois de decorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Sem razão, contudo.

Isso porque, em que pese a agravante sustente o contrário, o prazo prescricional aplicável à pretensão do credor fiduciário para reaver o bem alienado por meio de Ação de Busca e Apreensão, em decorrência de inadimplência do devedor fiduciante, é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular e tem início com o vencimento da última prestação.
(N.U 1016280-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ademais, registre-se que o vencimento antecipado da dívida não implica em antecipação do prazo prescricional, cujo termo inicial da prescrição continua sendo contado da data do vencimento da última parcela do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR).
(N.U 1015511-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023